Tribunal: TJBA
Processo: 0066625-52.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066625-52.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Esdra Felismino dos Santos e outros (99)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: Jailson Oliveira dos Reis e outros (100)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À GAP DO AUMENTO EFETIVADO NO SOLDO PELA LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. ART. 7º, §1º DA LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE FIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO INICIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITVAS – TEMA 2 E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 984. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 0066625-52.2010.8.05.0001

tendo como Agravantes
ESDRA FELISMINO DOS SANTOS E OUTROS
,

e, como Agravado,

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)